Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000493-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA APARECIDA BARBOZA DOS SANTOS CERQUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, ANA MARIA DE JESUS CESAR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXAS DE JUROS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado celebrado com beneficiário do INSS. A parte apelante sustentou, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil, a qual reputava imprescindível para aferição da legalidade dos encargos contratuais. Requereu, exclusivamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa, notadamente diante da alegada imprescindibilidade dessa prova para apuração da abusividade das taxas de juros pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado indeferir as diligências que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A verificação da abusividade das taxas de juros constitui questão de direito que pode ser resolvida por meio da comparação entre a taxa pactuada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, prescindindo de prova pericial contábil.

5.
A jurisprudência admite o julgamento antecipado em ações revisionais bancárias quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso, em que foi constatada, com base em dados públicos, taxa de juros contratada substancialmente superior à média de mercado.

6.
A apelante não demonstrou prejuízo concreto nem indicou fatos específicos que demandassem elucidação por meio de perícia contábil, limitando-se a alegações genéricas de necessidade da prova, o que afasta a caracterização de cerceamento de defesa.

7.
Superada a preliminar, constatou-se que o recurso de apelação não apresentou insurgência quanto ao mérito da sentença, restringindo-se ao pedido de anulação por suposta ofensa ao direito à prova, razão pela qual se revela inviável qualquer reexame do mérito não devolvido à instância recursal, sob pena de reformatio in pejus e violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de produção de prova pericial contábil, quando a controvérsia for estritamente jurídica e a prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

2.
A abusividade das taxas de juros em contratos bancários pode ser aferida pela comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, dispensando perícia.

3.
A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença limita a devolutividade do recurso, inviabilizando a análise do mérito não questionado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 27;
TJSC, Apelação n. 5018656-22.2021.8.24.0039, Rel. Des. Quitéria Tamanini Vieira, j. 27.08.2025;
TJ-PB, Agravo de Instrumento n. 0816617-37.2025.8.15.0000, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, j. 03.10.2025;
TJ-BA, Apelação n. 0506404-56.2017.8.05.0080, Rel.ª Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 15.07.2025.